Tribunal: TJMT
Processo: 1036519-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036519-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA - CPF: 205.140.341-49 (AGRAVANTE), LENIR MARTINS VIEIRA - CPF: 429.557.501-15 (AGRAVADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA

AGRAVADO: LENIR MARTINS VIEIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos e de imissão na posse sobre imóvel cuja titularidade registral permanece em seu nome, sob fundamento de inexistência de direito patrimonial em favor da executada passível de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se é possível a penhora de direitos aquisitivos supostamente detidos pela executada sobre imóvel recebido em dação em pagamento, mesmo sem registro da avença, bem como se é cabível a imissão do exequente na posse do referido bem no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inadequação da via recursal para veicular pedido de imissão na posse confunde-se com o mérito e foi rejeitada.

4. A penhora de direitos aquisitivos é admitida pelo art. 835, XII, do CPC, mesmo na ausência de registro da promessa de compra e venda e ainda que o exequente figure como promitente vendedor, desde que haja vínculo obrigacional e posse exercida pela parte executada (REsp 2.015.453/MG/STJ).

5. No caso, comprovado nos autos o exercício da posse pela executada e a existência de contrato de compra e venda com entrega do imóvel em
dação em pagamento, impõe-se o deferimento da penhora dos respectivos direitos aquisitivos.

6. Por outro lado, a imissão na posse do imóvel pelo exequente não decorre automaticamente da penhora, dependendo de ulterior expropriação e sub-rogação, inexistindo situação de urgência que justifique a antecipação da posse
no momento atual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É cabível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de compra e venda com posse já transmitida, ainda que sem registro e mesmo quando o exequente figure como promitente vendedor, desde que haja vínculo obrigacional válido. A imissão na posse não decorre automaticamente da penhora, exigindo expropriação e sub-rogação posterior.”

Dispositivo relevante citado: CPC,
arts
. 835, XII, e 857.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023,
DJe
02.03.2023; TJPR, AI 0015755-72.2025.8.16.0000, Rel. Juíza Subst. Renata
Estorilho
Baganha, j. 07.11.2025,
DJe
10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por

AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA
,
contra decisão interlocutória (ID.
209678946
–
autos de origem PJE No
0009327-94.2011.8.11.0003
) pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
-MT, que
indeferiu pedido de penhora sobre direitos aquisitivos de um imóvel
, sob
os seguintes fundamentos:

“
[...]
O pedido formulado pelo exequente objetiva a penhora de supostos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel urbano objeto da matrícula no 22.453 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de que referido bem teria sido transferido à executada por meio de dação em pagamento, conforme previsto em contrato de compra e venda firmado entre as partes. No entanto, tal pretensão não se sustenta juridicamente diante das peculiaridades do caso concreto.

Conforme se extrai da matrícula mencionada (Id. 192719590), a propriedade do imóvel permanece registrada em nome do próprio exequente. Ou seja, inexiste registro de qualquer transmissão de domínio em favor da executada, tampouco averbação de compromisso de compra e venda, o que impede o reconhecimento de qualquer direito real aquisitivo passível de constrição judicial. Em verdade, não há, nem mesmo no plano obrigacional, comprovação inequívoca de que a executada ostente algum direito exigível em relação ao bem.

De igual modo, revela-se contraditório e desprovido de lógica jurídica o intento do exequente de penhorar um bem do qual é o atual proprietário registral, o que
equivale, em última análise, à pretensão de constrição sobre patrimônio próprio. A finalidade da penhora é recair sobre bens do executado, e não sobre bens de titularidade do próprio exequente (art. 789 do CPC).

Ainda que se invoque o art. 835, inciso XII, do CPC, que autoriza a penhora de direitos aquisitivos oriundos de promessa de compra e venda, essa previsão legal pressupõe a existência de um vínculo contratual apto a gerar obrigações exigíveis e transmissíveis, o que não se verifica nos autos. A relação contratual alegada foi, de fato, descumprida pela parte que ora postula a penhora — o próprio exequente —, razão pela qual eventuais efeitos jurídicos dela decorrentes devem ser discutidos pelas vias ordinárias, inclusive com eventual pedido de resolução contratual ou reintegração de posse, conforme o caso.

Não se pode admitir que o exequente, diante de seu próprio inadimplemento ou omissão quanto à formalização da transferência, utilize a via executiva para tentar resgatar direitos possessórios ou obrigacionais de natureza controvertida, sob pena de violação ao devido processo legal e à lógica procedimental da execução forçada.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pelo exequente (REsp 2.015.453/MG) não se aplica ao presente caso. No referido julgado, tratava-se de contrato de promessa de compra e venda regularmente celebrado, cujos efeitos patrimoniais justificavam a constrição judicial. Diversamente, nos presentes autos, o exequente pretende constranger bens que continuam em sua propriedade, sem demonstração objetiva de que tais direitos tenham sido efetivamente transmitidos ou que existam em favor da parte executada.

Assim, ausente qualquer direito aquisitivo da executada que possa ser constrito, e sendo o imóvel de titularidade plena do próprio exequente,não há que se falar em penhora, tampouco em imissão na posse por esta via processual. Eventual pretensão de desfazimento do negócio ou retomada do bem deverá ser deduzida pela via própria, com a amplitude de cognição que a matéria demanda.

Intime-se
o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção.

[...]
”

O Agravante sustenta que celebrou contrato de compra e venda com a agravada em julho de 2009, pelo qual lhe foi transferida a posse de um imóvel urbano, objeto da matrícula no 22.453 do RGI de Rondonópolis/MT, como parte do pagamento pela aquisição de imóvel rural.

Aduz que, embora a transferência da titularidade do imóvel urbano não tenha sido formalizada, a executada passou a exercer a posse e usufruir do bem, configurando, assim, a existência de direitos aquisitivos.

Alega que, diante da ausência de bens ou valores suficientes para satisfação do crédito exequendo, requereu a penhora desses direitos aquisitivos, conforme previsto no art. 835, XII, do CPC.

Defende que a negativa da penhora pelo juízo singular foi infundada, ao entender que não havia prova da existência de vínculo obrigacional apto a gerar direito aquisitivo, mesmo diante da posse exercida pela executada e do contrato firmado entre as partes.

Assevera que a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a penhora de direitos aquisitivos oriundos de promessa de compra e venda, ainda que sem registro, e mesmo quando o exequente seja o promitente vendedor. Invoca o REsp 2.015.453/MG como precedente aplicável ao caso.

A parte agravada
apresenta contrarrazões (ID. 329524395)
,
nas quais
sustenta, em síntese, a
preliminar de inadequação da via eleita
, sob
o argumento de que o pedido de imissão na posse, formulado no bojo do agravo, é juridicamente incompatível com o rito recursal e com a própria natureza do processo executivo. A recorrida enfatiza que a imissão na posse pressupõe a inexistência de controvérsia contratual, demonstração de domínio e titularidade de direito real eficaz, elementos ausentes nos autos, razão pela qual tal pleito, além de incabível na via recursal, só poderia ser deduzido por meio de ação própria.

No mérito, sustenta
a agravada que
a decisão
recorrida
deve ser mantida, porquanto a pretensão do agravante de penhorar “direitos aquisitivos” incidentes sobre o imóvel objeto da matrícula n.o 22.453 do CRI de Rondonópolis/MT, recebido em dação em pagamento, carece de substrato fático e jurídico. A recorrida argumenta que não há prova de que a aquisição do imóvel foi formalizada mediante escritura ou registrada na matrícula imobiliária, elemento imprescindível para caracterização de direito real oponível erga omnes. Ainda que se trate de direito obrigacional, também faltariam elementos mínimos de comprovação de sua existência ou exigibilidade.

Informa
, ainda, que não houve implementação da condição suspensiva prevista no contrato de compra e venda firmado entre as partes, de modo que não se aperfeiçoou o direito da agravada sobre o imóvel dado em pagamento. Invoca-se, com base no art. 125 do Código Civil, que enquanto pendente a condição suspensiva, o
negócio jurídico não gera efeitos, subsistindo mera expectativa de direito, a qual não é passível de penhora.

Alega
, também, a inaplicabilidade do precedente do STJ (REsp 2.015.453/MG) ao caso concreto, uma vez que, naquele julgado, tratava-se de promessa de compra e venda regularmente celebrada e acompanhada de prova inequívoca dos efeitos patrimoniais decorrentes da relação contratual, o que se distancia do presente caso, em que o exequente pretende a constrição de bem de sua própria titularidade, sem demonstrar a constituição de relação obrigacional eficaz em favor da parte executada.

Por fim, requer o improvimento do recurso, a manutenção da decisão agravada, o indeferimento do pedido de imissão na posse e, caso assim entenda a Câmara, a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no art. 80, VII, do CPC, diante do alegado uso da execução com desvio de finalidade.

O pedido de concessão de tutela antecipatória recursal foi deferido
para suspender os efeitos da decisão objurgada até a análise de mérito deste recurso

(ID.
323412891
).

Dispensado o Parecer Ministerial
p
or se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial
.

Recurso tempestivo e preparo
recursal recolhido
(ID.
322863360
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA

AGRAVADO: LENIR MARTINS VIEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

P
reliminar de inadequação do pedido de imissão de posse em sede de agravo

A

agravad
a

suscita
a
preliminar
de
inadequação da via eleita
, sob
o argumento de que o pedido de imissão na posse, formulado no bojo do agravo, é juridicamente incompatível com o rito recursal e com a própria natureza do processo executivo.

Ainda,
enfatiza que a imissão na posse pressupõe a inexistência de controvérsia contratual, demonstração de domínio e titularidade de direito real eficaz, elementos ausentes nos autos, razão pela qual tal pleito, além de incabível na via recursal, só poderia ser deduzido por meio de ação própria.

Entretanto, esta preliminar desmerece prosperar, uma vez
a

questão relacionada
à
imissão na posse do imóvel
confunde-se com o próprio mérito do recurso
.

Ademais,
conforme será demonstrado nos fundamentos de mérito

do recurso, a
imissão na posse do imóvel
pode ser admitida

no procedimento executivo,
especialmente quando o
s direitos
relacionados ao
bem
imóvel
são indicados
à penhora
, representando um
a
possíve
l
consequência
deste
ato constritivo
.

Assim, rejeito a preliminar de
inadequação da via eleita
.

É como voto.

2
. DO MÉRITO

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos e imissão na posse sobre imóvel urbano, sob a matrícula no 22.453 do CRI de Rondonópolis/MT, cuja titularidade permanece registrada em nome do próprio exequente, ora agravante.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a propriedade do imóvel permanece registrada em nome do exequente e que não houve formalização ou registro de transferência à executada, tampouco comprovação inequívoca da existência de vínculo obrigacional capaz de gerar direito aquisitivo. Assim, reputou incabível a penhora e indeferiu também o pedido de imissão na posse.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

2.
1.

Da penhorabilidade dos direitos aquisitivos
do imóvel

O agravante sustenta que, embora não tenha sido formalizada a transferência da propriedade do imóvel, a executada recebeu a posse do bem urbano em julho de 2009, como parte do pagamento de negócio jurídico firmado entre as partes, referente à aquisição de imóvel rural, e que desde então exerce a posse do bem. Com base nisso, defende a existência de direitos aquisitivos passíveis de penhora, à luz do art. 835, XII, do CPC, e invoca, como paradigma, o REsp 2.015.453/MG, da Terceira Turma do STJ.

Por sua vez, a agravada sustenta que inexiste qualquer direito real ou obrigacional em seu favor que possa ser objeto de constrição judicial. Alega que o contrato firmado com o agravante
encontra-se
incompleto, pendente de condição suspensiva, e que não há registro da transferência de domínio ou promessa de compra e venda, o que inviabilizaria o reconhecimento de qualquer direito aquisitivo oponível e, por consequência, tornaria incabível a penhora pretendida. Ressalta ainda que o próprio agravante figura como titular registral do bem, o que tornaria
contraditória a tentativa de penhorar patrimônio de sua própria titularidade.

Neste cenário,
a tese do agravante merece acolhimento
.

Pois bem. O
art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, dispõe que
“a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] XII –
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia
.”

De
ntre esses
direitos
, inclui-se
, por analogia,
a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos
de imóvel dado em pagamento em
contrato de compra e venda, ainda que sem registro, desde que haja comprovação da posse e de vínculo contratual válido
(CPC – art.
837, XII)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite essa constrição mesmo quando o exequente figura como promitente vendedor, como se deu no julgamento do REsp 2.015.453/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/02/2023), que reconheceu a viabilidade de penhora de direitos aquisitivos exercidos pela parte compradora, por serem dotados de conteúdo patrimonial e vinculados a obrigações contratuais eficazes
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
ART .
1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE
MÉRITO .
PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 835, XII, DO CPC/
15 .
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES .
EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL.
ART .
857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS.
SUB-ROGAÇÃO
(CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO
ACOLHIDA .
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 28/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/8/
2022 .
2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda quando ausente registro da avença e quando o exequente for o proprietário/promitente vendedor do imóvel.
3 .
O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que
derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte. 4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam
real
- a depender da existência ou não do registro da avença.
5 .
No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857 do CPC/15 que, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". Nos termos do § 1o, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado.
6 .
Na situação de o executado ser o titular de direitos de aquisição de imóvel e o exequente ser o proprietário desse mesmo bem, podem ser de duas ordens as consequências da penhora sobre direitos aquisitivos: (I) ao escolher a sub-rogação, eventualmente, poderá ocorrer a confusão, na mesma pessoa, da figura de promitente comprador e vendedor, conforme art. 381 do CC/02; ou (II) ao optar pela alienação judicial do título, seguir-se-ão os trâmites pertinentes e o exequente perceberá o valor equivalente (art. 879 e seguintes do CPC/15). Nesta hipótese, o terceiro arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, tornando-se titular do crédito, e se apropriará do produto da cobrança do crédito e, uma vez satisfeito o crédito que arrematou, será obrigado a dar quitação ao devedor. 7. Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda, ainda que o exequente seja o promitente vendedor/proprietário do imóvel e que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, a natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para os ulteriores atos executivos.
8 .
Trata-se de conclusão que privilegia os interesses do credor, sem onerar sobremaneira o devedor (art. 805 do CPC/15). No ponto, obstar o exequente de penhorar os direitos aquisitivos coloca-o em desvantagem frente a eventuais credores, uma vez que é a partir do ato de constrição propriamente dito que exsurge a preferência na execução de tais direitos (art. 797, caput, CPC/15
) .
9. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que não há como penhorar direitos aquisitivos de contrato de compra e venda quando o exequente figura como proprietário/promitente vendedor do imóvel objeto da avença. Necessidade de reforma do decisum.
10 .
Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda.

(STJ - REsp: 2015453 MG 2022/0226135-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2023)

No caso concreto, os elementos acostados aos autos
,
notadamente o instrumento particular de compra e venda e o exercício continuado da posse pela executada
,
conferem verossimilhança à alegação de que esta detém direitos de natureza patrimonial sobre o imóvel urbano, decorrentes de negócio jurídico firmado com o agravante. Ainda que a transferência de propriedade não tenha sido
formalizada, há probabilidade jurídica de existência de direito aquisitivo que pode ser submetido à constrição judicial.

Inclusive, como reforço argumentativo,
o Juízo
a quo

deferiu o pedido
formulado p
elo
agravante
AMAURY JOSÉ DOMINGUES DA SILVA, nos autos de cumprimento de sentença em que figura como parte executadaLENIR MARTINS DOS SANTOS, visando à expedição de carta de sentença para fins de efetivação
da transferência de domínio de 50% (cinquenta por cento) do imóvel
rural
objeto da matrícula n.o 157, do Cartório do 1o Ofício de Santo Antônio do Leverger/MT
,
reiterando-se a ordem judicial de transferência da propriedade do bem imóvel ao exequente
(
Processo originário -
ID.
190917636
).

Nota-se que
a
referida
ordem de transferência
de domínio de 50% (cinquenta por cento) do imóvel
rural
objeto da matrícula n.o 157, do Cartório do 1o Ofício de Santo Antônio do Leverger/MT
,
tem como supedâneo
o cumprimento da sentença que j
ulgou procedente o pedido reconvencional do agravante nos autos
do
processo originário
proposto pela agravada de
rescisão contratual c/c compensaç
ão
de devolução de parcelas pagas e indenização por fruição e pedido de tutela
liminar
, Processo no
009327-94.2011.811.0003 – código 701349

(
sentença
-
autos originários
ID.
322856365
)
.

Nesse contexto,
essa decisão que determina a transferência do imóvel
rural
ao agravante, por consequência, reconhece
eventuais
direitos
da agrava
da
sobre o imóvel

urbano
objeto da
d
ação em pagamento,
constante n
a matr
í
cula 22.453
,
do RGI da Comarca de Rondonópolis/MT, cuja posse fo
i
entregue
à agravada
no ato da assinatura do contrato

de compra e venda
como pagamento da avença
.

Portanto,
entendo que
a
negativa de penhora pelo juízo de origem, sob o fundamento de que o bem permanece registrado em nome do exequente
deve ser
reform
ada
,
a fim de autorizar a penhora de
direitos derivados
da entrega do imóvel
urbano
como pagamento do contrato de compra e venda
,
que deve ser
re
conhecido independentemente de registro imobiliário.

2.2. Da imissão
do agravante na posse
no imóvel

O agravante requer, além da penhora dos direitos aquisitivos, a sua imissão na posse do imóvel
urbano
descrito na matrícula no 22.453
,
do CRI de
Rondonópolis/MT, sob o argumento de que a medida seria necessária à efetividade da execução e à preservação do
valor de mercado do
bem, considerando que a executada permanece na posse do imóvel.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

Com efeito, embora seja possível, penhora de direitos aquisitivos
do imóvel
, essa constrição não gera, de forma automática, o direito à imissão na posse do bem objeto da execução. Isso porque a sub-rogação do exequente nos direitos penhorados apenas ocorrerá
, eventualmente,
no momento da expropriação ou alienação, quando tais direitos forem incorporados ao seu patrimônio, nos termos do art. 857 do CPC:

Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.

§ 1o O exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contado da realização da penhora.

§ 2o A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens.

Deste modo
, a penhora de direitos aquisitivos não implica, por si só, transferência da posse ou da titularidade real sobre o imóvel, tratando-se apenas de medida constritiva sobre posição jurídica patrimonial detida pela executada. A imissão na posse, nessa hipótese, é consequência futura e eventual, condicionada ao sucesso do procedimento executivo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA.
ART .
110, INC. VIII, A, DO RITJPR. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
PENHORA SOBRE OS DIREITOS DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES SOBRE O IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS REQUERENTES (CREDORES) PROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento de decisão que indeferiu pedido de imissão na posse de imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. A parte agravante sustenta que a negativa contraria a jurisprudência e que a
impossibilidade de assumir a posse após a sub-rogação tornaria ineficaz a decisão anterior.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em saber se é possível a imissão na posse do imóvel em favor dos credores, considerando a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda bem como das benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
A penhora de direitos é autorizada pelo CPC e não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos decorrentes da relação obrigacional.

4. A parte credora tem direito à sub-rogação nos direitos do devedor após a penhora, conforme o art. 857 do
CPC .

5. A manutenção dos requeridos na posse do imóvel não se compatibiliza com a decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos e a sub-rogação dos credores nos direitos dos devedores.

IV. DISPOSITIVO

6 .
Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a imissão dos agravantes na posse do imóvel.

D
ispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 835 e 857; CC/2002, art. 381.

Ementa de julgado relevante citada: STJ, REsp n. 2.015.453/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j .
28-2-2023,
DJe
2-3-2023;
Súmulano
543/STJ.

(TJ-PR 00157557220258160000 Curitiba, Relator.: substituta
R
enata
E
storilho

B
aganha, Data de Julgamento: 07/11/2025, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2025)

Ademais, não restou demonstrada qualquer situação concreta de urgência ou risco à conservação do bem que justificasse a substituição da posse. O agravante limitou-se a alegar genericamente que a manutenção do bem pela executada poderia comprometer seu valor de mercado ou integridade.

Dessa forma, a pretensão de imissão na posse, além de prematura, carece
de respaldo fático e jurídico no presente momento, podendo ser reavaliada no curso do processo, caso se verifiquem novos elementos ou desdobramentos do procedimento executivo que justifiquem a substituição da posse.

Diante disso,
no que se refere ao pedido do agravante de imissão na posse,
impõe-se o
des
provimento do recurso de agravo de instrumento.

CONCLUSÃO

Ante o
exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de:

Deferir
a
penhora dos direitos aquisitivos que a parte
agravada
, Lenir Martins Vieira, detém sobre o imóvel descrito na matrícula no 22.453
,
do CRI de Rondonópolis/MT, com fulcro no art. 835, XII, do CPC;

Indeferir
a imissão na posse do imóvel em favor do
agravante
como medida de conservação do bem e proteção patrimonial da execução;

Determinar o regular prosseguimento da execução, com observância das medidas executivas cabíveis à satisfação do crédito.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a
s
parte
s
ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025